Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000414-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS GOMES - CPF: 718.240.271-84 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), BRUNO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 966.280.731-49 (VÍTIMA), CLAUDIO APARECIDO INASO - CPF: 040.901.581-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE TORRES DA SILVA - CPF: 051.753.431-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 180 E ART. 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – PACIENTE SUPOSTAMENTE ENVOLVIDA COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS – PERICULOSIDADE DA PACIENTE – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT –

ORDEM DENEGADA.

Ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, diante de suposto envolvimento com a
organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública [...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes
, qualificada, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito, no dia 06 de janeiro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 288, ambos do Código Penal.

Relata o impetrante que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, pois, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação adequada, além de não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar.

Menciona, ainda, que a beneficiária é portadora de predicados pessoais favoráveis.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão da paciente, ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (Id. 262319259). Juntou documentos (Ids. 262319260 a 262319272).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 262719754).

As informações foram prestadas (Id. 263732792).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 264369266), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de receptação e associação criminosa. Prisão Preventiva. Alegação de ausência de fundamentos. Pretendida a revogação da medida extrema. Impossibilidade. Necessidade da custódia cautelar visando a garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Necessidade de interromper a atuação de Organização Criminosa. Insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP. Além disso, eventuais predicados pessoais favoráveis não possuem o condão de desconstituir a segregação preventiva quando estiverem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.
Pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria
Eduarda Pereira dos Anjos Gomes
, que estaria sendo submetida a constrangimento ilegal oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora
.

No presente
writ
, busca-se a revogação da prisão preventiva da paciente, sob alegação de ausência dos requisitos legais e falta de fundamentação idônea na decisão constritiva.

Cumpre ressaltar que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza mandamental, de caráter documental, exigindo prova pré-constituída das alegações, visto que não comporta dilação probatória.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

Quanto à alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva, trago à baila o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva:

“[...] Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, o agente estava em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais do preso, não sendo o caso, portanto, de relaxamento.

Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no art. 310 do CPP:

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança."

Iniciando pelas
hipóteses de admissibilidade
, constato que a soma das penas máximas dos delitos supera 4 anos. Logo,
admissível
a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Já no que diz respeito aos
pressupostos
, observo que há
prova da materialidade
do delito e
indícios suficientes de autoria
, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Termo de Entrega, assim como nos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, das declarações da vítima e do interrogatório das custodiadas.

A seu turno, o
periculum libertatis
deve estar justificado para:

a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir;

b) por conveniência da instrução criminal; ou

c) para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
, em razão do alto valor da res furtiva (
quase um milhão de reais
), além da subtração das joias e acessórios ter sido, supostamente, decorrente de assalto à mão armada no estabelecimento Bruno Joias, fato que gerou bastante repercussão nesta cidade.

Além do mais, ao que consta dos autos,
os custodiados teriam praticado, em tese, o delito, a mando da organização criminosa Comando Vermelho
, o que demonstra a periculosidade social deles, pois presume-se que são integrantes da referida ORCRIM ou praticam atos a mando dela.

Por fim, conforme depoimento dos policiais,
os custodiados teriam desrespeitado a ordem de parada durante abordagem a noite em plena rodovia, sendo necessária perseguição policial por alguns quilômetros até conseguirem interceptar o veículo
.

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta, bem como da periculosidade social do custodiados, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Contudo, na esteira do parecer ministerial e manifestação defensiva, entendo que é o caso de substituição da prisão preventiva pela domiciliar no que diz respeito à custodiada Luciane, com base no art. 318, V, do CPP, uma vez que ela possui filhos menores de 12 anos de idade sob seus cuidados
.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão dos custodiados em
PREVENTIVA
, para
garantia da ordem pública
, a qual fica substituída pela
PRISÃO DOMICILIAR
, nos termos do art. 318, V, do CPP, apenas em relação à custodiada
Luciane Torres da Silva
, mediante fiscalização por
monitoração eletrônica
. [...]”
(Id. 262319264)

Com relação aos pressupostos da segregação cautelar
, cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Na decisão ora vergastada, a autoridade acoimada de coatora analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
“
fumus boni iuris”
e
“
periculum in mora”
).

Na decisão acima transcrita, verifica-se que a segregação da paciente está consubstanciada na garantia da ordem pública, lastreada na gravidade concreta dos crimes supostamente praticados.

Observa-se que a paciente e terceiros foram presos em flagrante delito, no momento em que transportavam diversas joias e acessórios, avaliados em quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), até a cidade de Cuiabá/MT, cujos objetos eram oriundos de um crime de roubo praticado no estabelecimento comercial “Bruno Joias”, ocorrido no munícipio de Juara/MT.

Além disso, conforme bem destacou a autoridade acoimada coatora, a paciente e os demais associados praticaram o suposto delito de receptação a mando de integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, o que revela ainda mais a gravidade do crime praticado pela paciente e a sua periculosidade.

Por oportuno, trago à baila a decisão que indeferiu o pleito de revogação da custódia:

“[...] Considerando que não há nenhuma modificação fática em relação aos crimes imputados a ré MARIA EDUARDA PEREIRA DOS ANJOS, e tendo em vista a manifestação ministerial contrária a revogação da prisão preventiva,
INDEFIRO
o pleito defensivo, mantendo a segregação cautelar pelos fundamentos já lançados na decisão de id. 179997171, que converteram a prisão em flagrante em preventiva. [...]”
(Id. 262319265)

Ausente, portanto, qualquer modificação na situação fático-processual da paciente, a autoridade indigitada coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia, por ainda subsisttirem os requisitos autorizadores previstos na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora, nos seguintes termos:

“[...] A paciente foi presa no dia 06 de janeiro de 2025, em razão do APFD 91.3.2025.297, gerando o processo 1000019-78.2025.8.11.0018, pela suposta prática dos crimes de receptação e associação criminosa. Neste mesmo dia foi realizada a audiência de custódia onde diante da gravidade em concreto da conduta foi convertida a prisão em flagrante para prisão preventiva.

Os presos nesses autos de prisão em flagrante teriam praticado, em tese, o delito, a mando de organização criminosa Comando Vermelho.

Atualmente o feito aguarda conclusão do IP e posterior oferecimento de denúncia ou promoção de arquivamento pelo representante ministerial. Além de que não há nenhuma nova situação fática em relação a pratica do crime.

Vê-se, portanto, que o trâmite processual é regular. [...]”
(Id. 263732792)

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta à paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir do juiz de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solta, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios da paciente integrar organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”.

Desse modo, evidenciado o suposto vínculo da paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que se trata de uma organização criminosa
(“Comando Vermelho”), sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, a qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública [...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Trago, ainda, julgado deste Sodalício:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. Supremo Tribunal Federal (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“...
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública ...”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas
, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a T., DJe 13/4/2018) (negritou-se)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente.
(TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito:
HC
no 325.754/RS, Quinta Turma, Rel. Des. Leopoldo de Arruda Raposo (convocado do TJ/PE), publicado em 11.9.2015 e
HC
no 313.977/AL, Sexta Turma, Rela. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado em 16.3.2015.

Por fim, importante frisar que
condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

[...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. [...]
(AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial, e não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Maria Eduarda Pereira dos Anjos Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025